Tribunal: TJDFT
Processo: 0734998-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. ALIMENTOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-O interesse de agir é definido a partir da utilidade e necessidade do processo, para se alcançar a composição da lide ou o bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é resistida pela parte contrária.
2- O dever de prestar alimentos entre os cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e do dever de assistência mútua, cujos efeitos irradiam mesmo após a dissolução conjugal (Acórdão 1882317, 0703986-72.2021.8.07.0014, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 03/07/2024.). Essa ação é regida pela cláusula rebus sic statibus, isto é, o direito aos alimentos regula-se pela modificação das necessidades e possibilidades das partes.
3 - No caso em exame, não se evidenciam as balizas da carência ao direito de ação, porque a autora busca reconhecer o seu direito à prestação alimentar após o divórcio conforme as suas necessidades atuais. Assim, é necessário o processamento do feito para que se apreciem as necessidades e as possibilidades atuais da requerente e para a fixação da prestação, mesmo após o divórcio, caso comprovados os requisitos.
4- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.